Tribunal: TJMT
Processo: 1009345-76.2022.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009345-76.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS RAFAEL DE ALMEIDA - CPF: 063.083.941-73 (APELANTE), THIAGO CAETANO GOMES - CPF: 062.196.421-20 (APELANTE), EMILLY ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 017.890.341-83 (VÍTIMA), PM DIEISSON RICARDO BERNDT RIBEIRO (ASSISTENTE), PM VALDEIR FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP NÃO REALIZADO PELA AUTORIDADE POLICIAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA A RESPEITO DOS ELEMENTOS QUE INDIVIDUALIZAVAM OS SUSPEITOS. INFORMAÇÕES COMPATÍVEIS COM AS DISPOSIÇÕES DO ART. 201 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
crime praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo em concurso de pessoas;
(ii)
subtração de aparelho celular Samsung J5 avaliado em R$ 750,00;
(iii)
perseguição policial iniciada cerca de 15 a 20 minutos após o delito;
(iv)
prisão em flagrante dos acusados após tentativa de fuga;
(v)
apreensão de arma de fogo tipo garrucha calibre .22 arremessada durante a perseguição;
(vi)
reconhecimento dos acusados pela vítima na delegacia com base em vestimentas e objetos utilizados;
(vii)
denúncia que não indicou valor específico para reparação de danos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iii)
nulidade da condenação ao pagamento de indenização mínima por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal;
(ii)
analisar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de roubo majorado;
(iii)
examinar a validade da fixação de indenização mínima à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A confirmação pela vítima de que as vestimentas, arma de fogo e motocicleta apreendidas com dois ocupantes correspondem aos objetos e características dos autores do delito não constitui o reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, procedimento que não foi realizado na espécie.

6. O ato de a vítima confirmar a correspondência entre os objetos apreendidos e aqueles utilizados no crime insere-se no âmbito das declarações do art. 201 do Código de Processo Penal, destinadas ao esclarecimento das circunstâncias do fato, não havendo que se falar em nulidade processual.

7. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

8. A perseguição policial iniciada imediatamente após o delito, a apreensão da arma de fogo arremessada durante a fuga, o reconhecimento das vestimentas, capacetes e motocicleta utilizados no crime constituem elementos probatórios independentes que corroboram a autoria delitiva.

9. A compatibilidade entre as características descritas pela vítima e a aparência dos suspeitos no momento da detenção, somada ao comportamento evasivo durante a abordagem policial, reforça a convicção quanto à autoria do delito.

10. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso na denúncia acompanhado de indicação do montante pretendido, como forma de assegurar o integral exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 201, 226, 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 394.357/SC, HC 598.886/SC, HC 652.284/SC, REsp 2.040.284/MG, REsp 2.055.900/MG, REsp 1.986.672/SC; TJMT, ApCrim 1021721-62.2024.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor dos acusados
Douglas Rafael de Almeida
e
Thiago Caetano Gomes
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 1009345-76.2022.8.11.0015, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II), à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
13 (treze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 302756365).

Nas
razões recursais
, a defesa postula,
preliminarmente
, a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No
mérito
, requer a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que o reconhecimento realizado na delegacia ocorreu de forma irregular, em ambiente com pouca visibilidade e sem a presença de pessoas com características semelhantes. Subsidiariamente, postula a nulidade da condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima, por ausência de fundamentação (id. 302756377).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 302756383).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 305831390).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Douglas Rafael de Almeida
e
Thiago Caetano Gomes
, imputando-lhes a prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP) e desobediência (art. 330, CP), em razão dos seguintes fatos:

“
1° FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de junho de 2019, por volta das 20h15min, nas proximidades da Loja Havan, nesta cidade de Sinop/MT, DOUGLAS RAFAEL DE ALMEIDA e THIAGO CAETANO GOMES, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (ineficiente) , subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular marca Samsung J5, de cor prata, avaliado em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)2 , pertencente à vítima Emilly Almeida De Souza (Genilson Alessandro de Souza).

2° FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, DOUGLAS RAFAEL DE ALMEIDA e THIAGO CAETANO GOMES, com consciência e vontade, desobedeceram à ordem legal dos policiais militares, funcionários públicos que estavam no exercício da função.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os investigados DOUGLAS RAFAEL DE ALMEIDA e THIAGO CAETANO GOMES, fazendo uso de uma motocicleta e mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, abordaram a vítima e anunciaram o roubo, ordenando que esta entregasse seu aparelho celular, dizendo que “se não entregasse o aparelho celular morreria”, instante em que subtraíram o referido aparelho celular.

Ressai dos autos que, após receberem informações acerca do roubo, uma guarnição da polícia militar iniciou rondas pela cidade com o objetivo de localizar os autores, sendo que, ao diligenciarem pela Rua das Caviúnas, visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta com as mesmas características repassadas pela vítima e, ao darem ordens de parada, os suspeitos empreenderam fuga em alta velocidade sentido à BR 163.

Denota-se que os denunciados não obedeceram às ordens de parada emanadas pela guarnição policial e continuaram a fuga pelo canteiro central da rodovia, momento em que o increpado DOUGLAS pulou da moto e continuou a fuga por dentro do valetão e, a todo momento, tentava se desvencilhar de um objeto, enquanto que o outro acusado THIAGO, que pilotava a motocicleta, foi abordado na Avenida dos Tarumãs.

Consta que, ao realizarem buscas pelo local (valetão), onde o denunciado DOUGLAS foi abordado, a equipe policial logrou êxito em localizar em uma “boca de lobo” a arma de fogo do tipo Garrucha, Calibre .22, sendo esta de uso permitido, porém, ineficiente para a realização de disparos, de acordo com o Laudo Pericial Criminal nº 500.2.03.2019.007275-01 (fls não numeradas).

Extrai-se, por fim, que a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e reconheceu os acusados DOUGLAS RAFAEL DE ALMEIDA e THIAGO CAETANO GOMES como sendo os autores do delito, bem como os capacetes e a arma de fogo utilizada pelos indivíduos na atividade delituosa, conforme Termo de Declarações de fls. 07
” (id. 302755910).

Encerrada a instrução criminal, a sentença reconheceu a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de desobediência (art. 330, CP) e, quanto ao crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, CP) foi julgada
procedente
para condenar
Douglas Rafael de Almeida
e
Thiago Caetano Gomes
às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
13 (treze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 302756365).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINAR

1.1. Nulidade do reconhecimento fotográfico

Preliminarmente, os apelantes postulam a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

O pleito
não
comporta provimento.

De início, é importante destacar que o reconhecimento de pessoas, seja pessoalmente ou por fotografia, conforme previsto na legislação processual penal, deve ser realizado em três etapas distintas.

Na primeira, a vítima ou a testemunha ocular do delito procederá à descrição da pessoa a ser reconhecida. Em seguida, a pessoa a ser submetida ao procedimento será colocada, sempre que possível, ao lado de outras que tenham características semelhantes (sexo, gênero, porte físico, raça/cor, corte de cabelo, idade etc). Por fim, proceder-se-á à confecção do auto pormenorizado, onde constará o resultado do reconhecimento (art. 226, CPP).

Inicialmente considerado como portador de meras recomendações, o art. 226 do Código de Processo Penal recebeu nova interpretação a partir do julgamento do Habeas Corpus nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020 pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, (STJ, AgRg no HC 394.357/SC).

A nova interpretação estabelece que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, em quaisquer de suas modalidades, somente será válido para identificar o acusado e fixar sua autoria se, além de seguir as formalidades exigidas pela legislação, for corroborado por outros elementos de prova obtidos durante a fase judicial (STJ, HC nº 598.886/SC).

Posteriormente, ao tratar da matéria, a 5ª Turma da Corte da Cidadania acolheu o mencionado entendimento e o aprofundou para admitir o reconhecimento fotográfico apenas como prova inicial e vinculada à sua ratificação por meio presencial, assim que possível.

O órgão colegiado também destacou que, no caso de quaisquer daquelas formas de reconhecimento terem sido efetuadas sem a observância (total ou parcial) dos preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal, sem justificativa, ainda que confirmado em juízo, o ato será considerado incapaz de subsidiar a condenação, salvo se subsidiada em elementos independentes (STJ, HC 652.284/SC).

No caso em exame, entretanto, a situação é distinta e não se amolda às disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Embora os apelantes sustentem que a autoridade policial teria desrespeitado os ditames legais atinentes ao procedimento de reconhecimento de pessoas, a análise minuciosa dos autos revela que não houve realização formal desse ato, tendo os investigados sido identificados por outros meios probatórios, os quais culminaram na prisão em flagrante de ambos.

Durante a fase policial, os policiais militares
Dieisson Ricardo Berndt Ribeiro
e
Valdeir Ferreira da Silva
informaram que, na data dos fatos, receberam comunicado via CIOSP sobre a ocorrência de roubo praticado por dois indivíduos em uma motocicleta preta. Segundo o relato da vítima, um dos suspeitos trajava camiseta vermelha e bermuda, enquanto o outro usava camiseta nas cores branca e preta, além de bermuda jeans.

Durante patrulhamento para localização dos autores, os policiais visualizaram uma motocicleta ocupada por dois homens com as mesmas características descritas. Dada a ordem de parada, os suspeitos empreenderam fuga em alta velocidade. Conforme narrado pelos agentes, o indivíduo de camiseta vermelha (
Douglas
) apresentava movimentações suspeitas na cintura, aparentando tentar esconder algum objeto. Após abandonar a motocicleta, Douglas arremessou um objeto em meio ao matagal, posteriormente identificado como uma arma de fogo do tipo garrucha, calibre .22, sendo detido logo em seguida. Já
Thiago
, apesar da tentativa de fuga, também foi alcançado e preso (id. 302755911 – pp. 03/04 e pp. 04/05).

Em declarações prestadas à autoridade policial, a vítima
Emilly Almeida de Souza
relatou que foi abordada por dois indivíduos armados, os quais subtraíram seu aparelho celular. Informou que, embora ambos utilizassem capacetes, pôde perceber que o passageiro era um homem branco, magro, de rosto fino e que trajava camiseta listrada, enquanto o condutor da motocicleta era moreno e de porte físico robusto (id. 302755911 – p. 07).

Afirmou que transmitiu tais características à Polícia Militar, a qual, cerca de 15 a 20 minutos após o crime, localizou e prendeu os suspeitos. Segundo a ofendida, não teve qualquer dúvida ao reconhecê-los pessoalmente, tendo em vista que os capacetes e a arma apreendida eram idênticos aos utilizados no momento da ação criminosa (id. 302755911 – p. 07).

Estabelecido esse panorama, diferente do que invoca a defesa, autoridade policial não realizou o reconhecimento pessoal dos suspeitos, mediante atendimento formal do art. 226 do Código de Processo Penal.

Nos autos não há termo formal contendo a descrição prévia das características físicas dos indivíduos, tampouco se verifica a lavratura de auto de reconhecimento com a apresentação dos suspeitos ao lado de pessoas com aparência semelhante (dublês), ou qualquer outra formalidade legal exigida, porém conforme já explanado detalhadamente acima, o reconhecimento dos autores foi feito por vias diversas.

A rigor, o que se tem nos autos não é o reconhecimento pessoal formal dos suspeitos, mas apenas declarações da vítima acerca das características individuais dos autores do delito, tais como vestimentas, semelhança dos capacetes e da arma de fogo utilizada na ação criminosa. Esses elementos, embora relevantes, não se confundem com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades legais não foram observadas.

Na realidade, as informações prestadas pela ofendida se amoldam ao disposto no art. 201 da Lei Processual Penal, que impõe ao ofendido, sempre que possível, o dever de esclarecer as circunstâncias do fato, indicar os possíveis autores e fornecer elementos que possam auxiliar na elucidação da infração penal.

Desse modo, não há que se falar em nulidade processual, uma vez que o ato cuja suposta irregularidade é invocada pela defesa, qual seja, o reconhecimento formal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, sequer foi realizado nos autos.

Como visto, o que se tem são unicamente as declarações da vítima, as quais devem ser valoradas com base na credibilidade que merecem, considerando-se o seu teor, a coerência com os demais elementos de prova e o contexto fático em que foram prestadas.

Por esses motivos, rejeito a preliminar.

2. PLEITO ABSOLUTÓRIO

2.1. Materialidade e autoria do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II)

A Defensoria Pública requer a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória, sustentando que o reconhecimento realizado na delegacia ocorreu de forma irregular, em ambiente com pouca visibilidade e sem a presença de pessoas com características semelhantes (id. 302756377).

A pretensão não comporta acolhimento.

No que se refere ao crime de roubo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou que as declarações da vítima, quando coerentes e amparadas por outros elementos de prova, especialmente ao descrever com precisão as características físicas e a vestimenta dos autores do delito, permitindo o direcionamento da abordagem policial que culmina na localização de suspeitos com vestes e armamento semelhantes aos utilizados na prática criminosa, são aptas a embasar a imputação penal (TJMT, ApCrim 1021721-62.2024.8.11.0003, DJE 26/06/2025).

Na hipótese dos autos, conforme se extrai dos elementos indiciários colhidos na fase investigatória, apurou-se que a vítima
Emilly Almeida de Souza
foi abordada por dois indivíduos armados, os quais, mediante grave ameaça, subtraíram seu aparelho celular e evadiram-se em uma motocicleta preta. Embora ambos estivessem de capacete, a vítima conseguiu perceber que o passageiro era branco, magro, de rosto fino e usava camiseta listrada, enquanto o condutor era moreno, robusto e trajava camiseta vermelha.

As características foram prontamente repassadas à Polícia Militar, que, cerca de 15 a 20 minutos após o delito, durante patrulhamento, visualizou uma motocicleta ocupada por dois homens com vestimentas e compleição física compatíveis com a descrição fornecida. Ao ser dada ordem de parada, os suspeitos não obedeceram e empreenderam fuga em alta velocidade.

Durante a perseguição, o suspeito de camiseta vermelha (
Douglas
) apresentou movimentos suspeitos na cintura, como se tentasse esconder algo. Após abandonar a motocicleta, arremessou um objeto no matagal, o qual foi localizado e identificado como uma arma de fogo tipo garrucha, calibre .22. Ambos os suspeitos foram detidos em sequência.

Em sede policial, a vítima reconheceu os detidos como os autores do roubo, destacando que os capacetes e a arma apreendida eram idênticos aos utilizados na ação delituosa.

Na fase judicial, a vítima
Emilly Almeida de Souza
detalhou que, na data de 03/junho/2019, por volta das 20h15, estava nas proximidades da loja Havan, em local de pouca iluminação, quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta. Eles colocaram a mão na cintura, sugerindo estarem armados, e exigiram que entregasse seu aparelho celular, um Samsung J5 avaliado em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). A vítima afirmou ter se sentido ameaçada e, temendo por sua integridade, entregou o celular aos assaltantes.

Logo após a subtração, os autores fugiram em alta velocidade, sendo imediatamente perseguidos por uma guarnição da Polícia Militar que passava pela região. A vítima informou que os suspeitos tentaram escapar da abordagem policial, inclusive atravessando um canteiro central.

A vítima não visualizou diretamente a arma no momento do crime, pois a ação foi muito rápida, mas confirmou posteriormente, na delegacia, que os policiais mostraram a arma apreendida com os suspeitos. Quanto ao reconhecimento, afirmou que identificou os autores pela motocicleta e pelas vestes utilizadas no momento da abordagem, já que estavam de capacete e não conseguiu ver seus rostos claramente. Informou ainda que, ao serem apresentados na delegacia, os suspeitos estavam de costas e algemados, encostados na parede, e não foram apresentados em meio a outras pessoas. Mesmo assim, ela e uma amiga os reconheceram como sendo os autores do crime.

A vítima esclareceu que não conseguiu recuperar o celular, pois os autores teriam descartado o aparelho durante a fuga, possivelmente em um bueiro. Relatou ainda que os mesmos indivíduos já eram conhecidos por ameaçar outras mulheres na região em ocasiões anteriores.

Em Juízo, o policial militar
Valdeir Ferreira da Silva
declarou que realizava patrulhamento quando recebeu informação acerca de um roubo ocorrido minutos antes, praticado por dois indivíduos em uma motocicleta, um com camiseta vermelha e outro com camiseta clara, estando um deles armado. Logo em seguida, ele e outro policial visualizaram os suspeitos nas proximidades do local do crime.

Ao perceberem a viatura, os suspeitos fugiram, dando início a uma perseguição. O garupa, identificado como Douglas, desceu da moto e fugiu a pé, colocando várias vezes a mão na cintura. Em certo momento, lançou um objeto próximo a um bueiro e foi alcançado e detido pelo policial. Posteriormente, foi localizada uma garrucha calibre .22 no local indicado. O condutor da motocicleta, Tiago, foi abordado por outro policial após cerco com apoio de outras viaturas.

A perseguição teve início imediatamente após o roubo e durou poucos minutos. O policial confirmou que os suspeitos foram reconhecidos pela vítima na delegacia.

As informações foram confirmadas, em sua essência e nos pontos fundamentais, pelo policial militar
Dieisson Ricardo Berndt Ribeiro
.

Na fase instrutória, os apelantes manifestaram interesse em permanecer em silêncio.

Ou seja, os elementos de prova colacionados no curso da persecução penal não deixam dúvidas quanto a autoria delitiva por parte dos recorrentes
Thiago Caetano Gomes
e
Douglas Rafael de Almeida
.

Destaque-se que a perseguição aos suspeitos foi iniciada logo em seguida à prática criminosa, durando poucos minutos, sendo os suspeitos detidos em sequência. O policial confirmou que os suspeitos foram reconhecidos pela vítima na delegacia, especialmente pelos capacetes e vestimentas utilizadas.

Registre-se que a apreensão da arma de fogo constitui elemento probatório de extrema relevância. O comportamento dos apelantes durante a perseguição, notadamente o fato de
Douglas
ter arremessado a garrucha no matagal durante a aproximação policial se soma à informação da vítima de que os autores aparentemente estavam munidos de artefato bélico, o que indica fortemente a autoria por parte de ambos.

Ademais, a compatibilidade entre as descrições fornecidas pela vítima imediatamente após o crime e as características dos suspeitos detidos reforça a convicção quanto à autoria. A vítima descreveu com precisão as vestimentas dos autores (camiseta listrada para o passageiro branco e magro, camiseta vermelha para o condutor moreno e robusto) descrição que se mostrou exatamente compatível com a aparência dos apelantes no momento da detenção.

A circunstância temporal também é relevante. Os apelantes foram detidos aproximadamente 15 a 20 minutos após a prática do delito, em região próxima ao local do crime, conduzindo motocicleta e portando capacetes similares aos utilizados na ação criminosa.

Por fim, o comportamento evasivo dos apelantes ao avistarem a viatura policial, empreendendo fuga em alta velocidade e atravessando canteiro central, constitui elemento adicional que corrobora a participação no delito, demonstrando a consciência da ilicitude da conduta praticada.

Nesse contexto, o conjunto probatório se mostra suficiente e harmônico para sustentar a condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória capaz de ensejar a absolvição postulada.

3. INDENIZAÇÃO

Por fim, a defesa requer a nulidade da condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima, por ausência de fundamentação (id. 302756377).

Embora por motivos diversos do requerido pela defesa, o pedido merece acolhimento.

Isso porque, de acordo com o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o julgador fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em relação ao mencionado dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos exige, ressalvados os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, o cumprimento de três requisitos cumulativos, sendo eles
(i)
a existência de pedido expresso na denúncia ou queixa,
(ii)
a indicação do montante pretendido e
(iii)
a realização de instrução específica destinada a garantir o contraditório e a ampla defesa (STJ, REsp 2.040.284/MG, REsp 2.055.900/MG e REsp 1.986.672/SC).

No caso em tela, apesar da existência de pedido formulado na peça inaugural para fixação de valor mínimo para fins de reparação dos danos causados pela prática criminosa, o órgão acusador não indicou o montante do valor pretendido, o que inviabiliza a manutenção dos valores indicados na sentença (id. 302755910).

Há que se inferir que a ausência de indicação precisa do valor mínimo necessário para a reparação do dano, fere o princípio do contraditório e compromete o próprio sistema acusatório, pois, na prática, obriga o juiz a determinar esse valor sem a devida manifestação das partes.

Assim, acolho a pretensão defensiva neste ponto.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto em conjunto por
Thiago Caetano Gomes
e
Douglas Rafael de Almeida
, apenas para afastar o valor fixado a título indenizatório, em conformidade parcial com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025